Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. ELEIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE CARGOS DA DIRETORIA EXECUTIVA. PREVISÕES DO ESTATUTO SOCIAL E DO REGIMENTO INTERNO DA ENTIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para determinar à associação ré que se abstivesse de remunerar o seu Vice-Presidente Administrativo e Financeiro.
2. Depreende-se, da leitura conjugada de dispositivos do Estatuto Social e do Regimento Interno da associação, que o terceiro contratado para o cargo de Presidente da Diretoria Executiva não pode ser eleito, devendo ser indicado pelo Conselho de Administração, além de não ser devida remuneração ao Vice-Presidente Administrativo e Financeiro.
3. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso dos réus conhecido e desprovido.